Tribunal: TJMT
Processo: 0004711-27.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004711-27.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILDA MARLY LOPES - CPF: 017.252.611-62 (VÍTIMA), JUNIOR SZULGEWSKI (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
1.

ABSOLVIÇÃO
. INADMISSIBILIDADE. PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

AGRAVANTE
. ART. 61, II, “a” DO CP. CRITÉRIO DE AGRAVAMENTO SUPERIOR AO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE. INADMISSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/6. APELO
PROVIDO EM PARTE
EM
SINTONIA PARCIAL
COM O PARERCER.

1.
Comprovadas a existência e a autoria das infrações de Vias de Fato (
art. 21 do Decreto-Lei n°. 3.688/41)
e Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (
art. 24-A da Lei n°. 11.340/2006),
deve ser mantida a sentença condenatória, especialmente se a vítima, cujas palavras assumem especial relevância em crimes dessa natureza, mostra segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo.

2.
Na falta de
fundamentação
concreta e específica capaz de justificar o incremento da pena provisória em metade, deve ser adotado, por conta de incidência de uma agravante, o parâmetro de aumento consolidado na jurisprudência, qual seja, 1/6.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Júnior Szulgewski
foi condenado à pena de
30 dias de prisão simples
e
3 meses
de
detenção
, ambas em regime aberto, porque praticou as infrações de
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei n°. 3.688/41) no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
(art. 24-A da Lei n°. 11.340/2006).

Inconformado, invoca a máxima
in dubio pro reo
e a falta de comprovação de que tinha ciência da ordem de imposição das medidas protetivas para alcançar a
absolvição
; subsidiariamente,
defende que o critério de agravamento utilizado pelo Juízo de origem para agravar a pena provisória é inidôneo, razão pela qual busca vê-lo readequado para
1/6
(ID 108704469).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 108704477).

Na mesma linha do órgão acusatório, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 111287525),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

“
Apelação criminal — Art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06
–
Sentença parcialmente condenatória
– Irresignação defensiva – Requesta absolvição do réu conforme art. 386, VII, do CPP; subsidiariamente, retificação da segunda fase dosimétrica – Inviabilidade – Acervo probatório expressa suficiente convicção restando incontestes a existência, caracterização e autoria do crime
sub judice
– Não há que se falar em eventual reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo —
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022